Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CABÍVEL. REMUNERAÇÃO SIGNIFICATIVA AUFERIDA PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA MENSAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 24,6% dos vencimentos líquidos mensais do agravante.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor da impenhorabilidade dos vencimentos, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).

3. In casu, aplicável o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à mitigação da impenhorabilidade salarial, haja vista a significativa remuneração auferida pelo devedor/agravante.

4. Devida a redução do percentual fixado pelo Juízo de origem, tendo em vista ser o devedor responsável pela subsistência de dois núcleos familiares, bem como pelas despesas com o tratamento médico de um filho. A penhora de 15% dos vencimentos líquidos do agravante se mostra hábil a garantir o direito da credora e preservar a dignidade do executado

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.